Tribunal: TJPA
Processo: 0816229-64.2021.8.14.0401
Classe: EMBARGOS DE TERCEIRO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão julgador: PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 12335 - Crimes ocorridos na investigação da prova
Data de julgamento: 2026-03-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

EMBARGOS DE TERCEIRO CRIMINAL (327) - 0816229-64.2021.8.14.0401

EMBARGANTE: JOEL TEIXEIRA DA FONSECA

EMBARGADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA

EMBARGOS DE TERCEIRO CRIMINAL. MEDIDAS ASSECURATÓRIAS. SEQUESTRO E INDISPONIBILIDADE DE BENS. ART. 4º DO DECRETO-LEI Nº 3.240/1941 E ART. 129 DO CPP. SENTENÇA CÍVEL RECONHECENDO A POSSE E PROPRIEDADE. MÉRITO. PLEITO DE LEVANTAMENTO DE CONSTRIÇÃO. COMPROVAÇÃO DE POSSE E AQUISIÇÃO DE BOA-FÉ ANTERIOR AO CRIME. SÚMULA 84 DO STJ. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Trata-se de Embargos de Terceiro Criminal opostos originalmente por JOEL TEIXEIRA DA FONSECA (sucedido pelo Espólio), visando o levantamento da indisponibilidade que recaiu sobre imóvel de sua residência, decretada nos autos de Medida Cautelar em desfavor de sua ex-cônjuge, investigada por crimes contra a Administração Pública. O juízo de origem manteve a constrição, e o Ministério Público opinou pela rejeição ou sobrestamento do feito até o trânsito em julgado da ação penal, sob o argumento de que a cessão de direitos não foi averbada no registro imobiliário, permanecendo a acusada como coproprietária registral.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia reside em definir se os embargos devem ser processados sob o rito do art. 129 do CPP (terceiro estranho ao processo), permitindo julgamento imediato, ou do art. 130 do CPP (que exige trânsito em julgado da ação penal), e se a ausência de registro formal da transferência do imóvel (art. 1.245, CC) impede o reconhecimento da posse e propriedade de terceiro de boa-fé frente à constrição penal.

III. Razões de decidir

3. Aplicabilidade do Art. 129 do CPP:

Restou comprovado que o Embargante é terceiro estranho à lide penal e adquiriu a totalidade dos direitos sobre o imóvel mediante "Instrumento Particular de Cessão Onerosa de Direitos" em 01/02/2018, data muito anterior aos fatos investigados (2020) e à constrição (06/07/2020). Não se tratando de bem adquirido com proventos da infração, aplica-se o art. 129 do CPP, sendo desnecessário aguardar o trânsito em julgado da ação penal.

4. Súmula 84 do STJ e Boa-fé:
A jurisprudência consolidada na Súmula 84 do STJ admite a oposição de embargos de terceiro fundada em posse advinda de compromisso de compra e venda, ainda que sem registro. A ausência de averbação cartorária não se sobrepõe à realidade fática da posse de boa-fé e da quitação financeira realizada anos antes da investigação criminal.

5. Segurança Jurídica e Coisa Julgada Cível:
O mesmo imóvel foi objeto de constrição em Ação de Improbidade Administrativa, na qual o Juízo da 2ª Vara da Fazenda Pública de Belém julgou procedentes os Embargos de Terceiro (Processo 0859425-93.2021.8.14.0301), reconhecendo a validade do negócio jurídico e determinando o cancelamento da indisponibilidade. A manutenção do bloqueio na esfera penal geraria decisões conflitantes sobre o mesmo fato.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso CONHECIDO e, no mérito, PROVIDO.

Tese de Julgamento:
1. É cabível o levantamento imediato de sequestro de bens em sede de Embargos de Terceiro (art. 129, CPP) quando comprovada a posse e a aquisição lícita do bem em data anterior à prática delitiva imputada ao réu. 2. A falta de registro da transferência de propriedade no cartório de imóveis não obsta a defesa do direito do terceiro possuidor de boa-fé (Súmula 84/STJ), afastando a presunção de propriedade do acusado prevista no Decreto-Lei nº 3.240/41.

Dispositivo relevante citado:
art. 129 e 130, II, do Código de Processo Penal (CPP); Decreto-Lei nº 3.240/41; art. 1.245 do Código Civil; Súmula 84 do STJ.

Jurisprudência relevante citada:
TJ-SP - Apelação Cível: 10119596220248260566 São Carlos, Relator.: Wilson Julio Zanluqui, Data de Julgamento: 25/09/2025, 38ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 25/09/2025

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes desta Egrégia 3ª Turma de Direito Penal,
POR UNANIMIDADE DE VOTOS EM
CONHECER
dos Embargos de Terceiro e,
JULGAR PROCEDENTE
o pedido, reconhecendo a legitimidade e a boa-fé do terceiro adquirente (ora Espólio de Joel Teixeira da Fonseca), para DETERMINAR O IMEDIATO LEVANTAMENTO DA INDISPONIBILIDADE e de qualquer constrição judicial que recaia sobre o imóvel descrito na Matrícula nº 60.099 do 1º Ofício de Registro de Imóveis de Belém/PA
,
nos termos do voto do Desembargador Relator
.

Julgado em PLENÁRIO VIRTUAL, na ª Sessão Ordinária da 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período compreendido entre os dias

dias do mês de

de 2026.

Julgamento presidido pelo(a) Excelentíssimo(a) Senhor(a) Desembargador(a) ______________.

Belém,

de

de 2026.

Des.
or
PEDRO PINHEIRO SOTERO

Relator

RELATÓRIO

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

RECURSO: EMBARGOS DE TERCEIROS

PROCESSO Nº 0816229-64.2021.8.14.0401

COMARCA: BELÉM/PA

EMBARGANTE: JOEL TEIXEIRA DA FONSECA

EMBARGADO: JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADOR (A): DRA. MARIA CELIA FILOCREAO GONCALVES

RELATOR
: Des.

PEDRO PINHEIRO SOTERO

Trata-se de
Embargos de Terceiro Criminal
opostos originalmente por
JOEL TEIXEIRA DA FONSECA
(posteriormente sucedido por seu Espólio), contra ato de constrição judicial emanado do Juízo da Vara de Combate ao Crime Organizado da Comarca de Belém/PA. O feito original trata de Medida Cautelar Criminal (Processo nº 0013993-12.2020.8.14.0401) movida em desfavor de Cíntia de Santana Andrade Teixeira (ex-esposa do embargante) e outros, no bojo de investigação sobre supostos crimes contra a Administração Pública (fraudes em licitações na SESPA durante a pandemia).

Consta na Petição Inicial, que o Embargante sofreu a indisponibilidade do imóvel situado na Rua dos Tamoios, nº 1100, Apartamento 302-B, Edifício Torres Liberto, em Belém/PA. Segundo o autor, embora o imóvel constasse no registro em nome dele e de sua ex-esposa (a Ré na ação penal), o casal já havia se divorciado em 2016. Alega que, em 01/02/2018 — dois anos antes da ordem de constrição (2020) —, firmou "Instrumento Particular de Cessão Onerosa de Direitos", adquirindo a totalidade do bem e pagando à ex-mulher a quantia de R$ 60.000,00, tornando-se, assim, proprietário exclusivo e terceiro de boa-fé estranho aos fatos delituosos.

Marcos Processuais importantes:

•
Ajuizamento:
Os Embargos foram opostos em 20 de outubro de 2021.

•
Declínio de Competência:
O Juízo da Vara de Combate ao Crime Organizado, após rejeitar a denúncia quanto ao crime de Organização Criminosa na ação principal, declarou-se incompetente e remeteu os autos ao Tribunal de Justiça, vinculando-os ao Recurso em Sentido Estrito interposto pelo MP.

•
Falecimento do Embargante:
Em 28 de junho de 2023, faleceu Joel Teixeira da Fonseca. Houve habilitação do Espólio, representado pelo inventariante Ícaro Andrade Silva Teixeira, em setembro de 2024.

•
Decisão Cível Conexa:
O Embargante juntou aos autos sentença proferida pela 2ª Vara da Fazenda de Belém (Processo 0859425-93.2021.8.14.0301), transitada em julgado, que julgou
procedentes
embargos de terceiro sobre o
mesmo imóvel
em ação de Improbidade Administrativa, reconhecendo a validade da cessão de direitos e determinando o cancelamento da indisponibilidade na esfera cível.

•
Situação Atual:
O processo encontra-se no 2º Grau (TJPA), sob relatoria do Des. Pedro Pinheiro Sotero, pautado para julgamento.

Razões dos Embargos (Embargante/Espólio):

1.
Aplicação do Art. 129 do CPP:
A defesa sustenta que o caso se enquadra no art. 129 do CPP (embargos de terceiro senhor e possuidor), permitindo o levantamento imediato da constrição, e não no art. 130, pois o bem não é produto de crime e foi adquirido de boa-fé muito antes dos fatos investigados.

2.
Súmula 84 do STJ:
Argumenta que a ausência de registro da cessão de direitos no cartório de imóveis não impede a defesa da posse, conforme entendimento sumulado do STJ, que valida os "contratos de gaveta" firmados antes da constrição.

3.
Fato Consumado na Esfera Cível:
Ressalta que o Poder Judiciário (Vara de Fazenda Pública) já reconheceu, sobre os mesmos fatos e documentos, que o imóvel pertence exclusivamente ao Embargante, não devendo subsistir a constrição penal.

Manifestação do Ministério Público (Embargado):

•
Rejeição dos Embargos / Sobrestamento:
Em parecer de 2º Grau (ID 11256723 e ratificação posterior), a Procuradoria de Justiça opinou pelo conhecimento e
rejeição
dos embargos. Subsidiariamente, defende que a análise do mérito só pode ocorrer após o trânsito em julgado da ação penal principal.

É o relatório.

À douta revisão, com sugestão de inclusão em pauta no plenário virtual.

VOTO

Trata-se de Recurso em Embargos de Terceiro Criminal, originário do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no qual o Espólio de JOEL TEIXEIRA DA FONSECA (sucedendo o embargante original, falecido no curso da lide) pugna pelo levantamento da constrição de indisponibilidade que recaiu sobre o imóvel situado na Rua dos Tamoios, nº 1100, Apartamento 302-B, Edifício Torres Liberto, em Belém/PA.

A constrição foi determinada pelo Juízo da Vara de Combate ao Crime Organizado nos autos da Medida Cautelar nº 0013993-12.2020.8.14.0401, movida em desfavor de Cíntia de Santana Andrade Teixeira, ex-cônjuge do
de cujus
, investigada por supostos crimes contra a Administração Pública.

O Ministério Público (MP) sustenta a manutenção do gravame e o sobrestamento do feito até o trânsito em julgado da ação penal, invocando o art. 130, II, do Código de Processo Penal (CPP) e o Decreto-Lei nº 3.240/41, sob o argumento de que a transmissão da propriedade não foi averbada no Registro de Imóveis, permanecendo a acusada Cíntia como coproprietária registral.

Contudo, com a máxima vênia ao entendimento ministerial, a pretensão recursal merece integral provimento. Estamos diante de um caso clássico onde o formalismo registral não pode se sobrepor à realidade fática e à boa-fé do terceiro adquirente, impondo-se o enquadramento no art. 129 do CPP, e não no art. 130.

I. DA INAPLICABILIDADE DO ART. 130 DO CPP E A INCIDÊNCIA DA SÚMULA 84 DO STJ

O cerne da controvérsia reside na qualificação jurídica dos embargos: se regidos pelo art. 129 do CPP (que permite julgamento imediato) ou pelo art. 130 (que exige o trânsito em julgado da ação penal).

A tese do Ministério Público ancora-se na literalidade do art. 1.245 do Código Civil, alegando que, sem o registro, a propriedade não se transferiu. Todavia, tal interpretação ignora a robusta e consolidada jurisprudência de nossa Corte Superior, cristalizada na Súmula 84 do STJ:

"É admissível a oposição de embargos de terceiro fundada em alegação de posse advinda do compromisso de compra e venda de imóvel, ainda que desprovido do registro."

Os documentos colacionados aos autos são irrefutáveis quanto à cronologia dos fatos, demonstrando que o imóvel não mais pertencia à esfera patrimonial da acusada muito antes da deflagração da investigação criminal ou da ordem de constrição:

1. Divórcio Consensual (2016):
O vínculo conjugal entre Joel e Cíntia foi dissolvido por sentença em 06/09/2016. Na ocasião, já havia a intenção de partilha, apenas postergada em razão da alienação fiduciária pendente sobre o bem.

2. Quitação e Cessão Onerosa (2018):
Após a quitação do financiamento, as partes celebraram "Instrumento Particular de Cessão Onerosa de Direitos" em 01/02/2018. Neste ato, Joel pagou à sua ex-esposa a quantia de R$ 60.000,00 (sessenta mil reais) pela parte que lhe caberia, conforme cheque nominal e reconhecimento de firma contemporâneo à época.

3. Constrição Tardia (2020):

A ordem de indisponibilidade emanada do Juízo Criminal ocorreu apenas em 06/07/2020, ou seja, mais de dois anos após a ex-cônjuge ter alienado seus direitos sobre o bem e quatro anos após o divórcio.

Desta maneira, estamos diante de embargos opostos por terceiro estranho ao processo, fundamentados na posse e na propriedade (ainda que não registrada), o que atrai a incidência do art. 129 do CPP:

Art. 129. O sequestro autuar-se-á em apartado e admitirá embargos de terceiro.

Diferentemente do art. 130, II, do CPP, que trata de bens adquiridos com proventos da infração ou transferidos para fraudar a execução, aqui temos um bem de origem lícita (financiamento bancário), cuja transferência de posse e direitos ocorreu em data muito anterior aos fatos apurados na ação penal (supostas fraudes na pandemia de COVID-19 em 2020).

Não há, portanto, "dúvida quanto ao direito do reclamante" (art. 120, CPP). A posse exclusiva de Joel (e agora de seu Espólio) é anterior, lícita e de boa-fé. Exigir que o terceiro de boa-fé aguarde o trânsito em julgado de uma ação penal complexa e morosa, quando a prova da titularidade é pré-existente e documental, configuraria verdadeiro confisco e violação ao direito de propriedade.

Vejamos nossa jurisprudência acerca do tema:

EMBARGOS DE TERCEIRO. Penhora sobre imóvel. Compromisso de compra e venda não registrado. Posse de boa-fé. Súmula 84 do STJ – Desconstituição da penhora. Princípio da causalidade. Honorários sucumbenciais devidos e asseverados para 11% do valor da causa.
É admissível a oposição de embargos de terceiro fundada em posse oriunda de compromisso de compra e venda, ainda que desprovido de registro, conforme entendimento consolidado na Súmula 84 do STJ
. Comprovada a aquisição do imóvel pelos embargantes em data anterior à propositura da ação executiva e à própria penhora, bem como a posse mansa e pacífica exercida há mais de duas décadas, impõe-se o reconhecimento da boa-fé dos adquirentes e a desconstituição da constrição judicial. A resistência injustificada da parte embargada à pretensão legítima dos embargantes atrai a aplicação do princípio da causalidade, impondo-lhe o ônus da sucumbência que se assevera para 11% do valor da causa. Sentença mantida. RECURSO DESPROVIDO. (TJ-SP - Apelação Cível: 10119596220248260566 São Carlos, Relator.: Wilson Julio Zanluqui, Data de Julgamento: 25/09/2025, 38ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 25/09/2025).

Ementa: Direito Processual Civil. Embargos de terceiro. Execução fiscal. Constrição sobre bem imóvel. Posse mansa e pacífica. Legitimidade do espólio. Súmula 84 do STJ. Propriedade não registrada. Direito de posse anterior à constrição. Agravo interno desprovido. I. Caso em exame Trata-se de agravo interno interposto pela União Federal contra decisão monocrática que negou provimento à apelação, mantendo sentença que julgou procedentes os embargos de terceiro ajuizados pelo espólio, para determinar o levantamento da penhora incidente sobre o imóvel de matrícula nº 9421, situado na Rua Aleixo Pereira, nº 93, em Lorena/SP. II. Questão em discussão A questão em discussão consiste em (i) saber se a ausência de registro da propriedade ou da comprovação formal da usucapião impede o levantamento da constrição sobre o bem, e (ii) se é admissível o reconhecimento da posse legítima como fundamento para o acolhimento de embargos de terceiro, mesmo sem título dominial. III. Razões de decidir
A jurisprudência pacífica do STJ (Súmula 84) admite embargos de terceiro fundada em posse oriunda de compromisso de compra e venda, ainda que desprovido de registro. A posse mansa e pacífica do imóvel pelo espólio restou demonstrada por meio de documentos diversos, como declarações de imposto de renda, contratos e recibos de locação, carnês de IPTU e contas de consumo, anteriores à penhora fiscal. Não há necessidade de registro do contrato de compra e venda ou prova da ação de usucapião para o reconhecimento da posse legítima apta a ensejar a procedência dos embargos
. O espólio é parte legítima para opor embargos de terceiro visando proteger o patrimônio herdado, conforme reiterada jurisprudência do STJ. IV. Dispositivo e tese Agravo interno desprovido. Tese de julgamento: “1. É cabível a oposição de embargos de terceiro com base em posse mansa e pacífica, ainda que desprovida de registro público ou decisão judicial de usucapião. 2. O espólio tem legitimidade para defender bens que compõem o acervo hereditário, antes de partilha. 3. Demonstrada a posse legítima do bem imóvel anterior à constrição fiscal, deve ser levantada a penhora.” Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 487, I; 674; 677; 373, I; STJ, Súmula 84. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 373.523/RS, rel. Min. Marco Buzzi, DJe 1/10/2021; REsp 1.622.544/PE, rel. Min. Nancy Andrighi, DJe 4/10/2016. (TRF-3 - ApCiv: 52757006320204039999, Relator.: Desembargadora Federal RENATA ANDRADE LOTUFO, Data de Julgamento: 03/06/2025, 2ª Turma, Data de Publicação: 09/06/2025).

II. DA UNICIDADE DA JURISDIÇÃO E A COERÊNCIA COM A DECISÃO CÍVEL

Outro ponto crucial, é a existência de decisão judicial transitada em julgado na esfera cível sobre exatamente os mesmos fatos e o mesmo imóvel.

Conforme demonstrado nos autos, o mesmo imóvel sofreu constrição em Ação de Improbidade Administrativa (Processo nº 0835714-93.2020.8.14.0301). Naqueles autos, o Juízo da 2ª Vara da Fazenda de Belém julgou PROCEDENTES os Embargos de Terceiro (Processo nº 0859425-93.2021.8.14.0301) opostos por Joel, reconhecendo a validade do "contrato de gaveta" e a aplicação da Súmula 84 do STJ.

Destaco trecho daquela sentença, que adoto como razão de decidir:

"A jurisprudência tem reconhecido a validade dos denominados 'contratos de gaveta', sobretudo em casos como o presente, em que o contrato foi firmado antes do ajuizamento da ação na qual sobreveio a medida constritiva (...). Assim, o fato de o instrumento particular (...) não ter sido levado a registro (...), por si só, não altera esta conclusão."
.

O Embargante desincumbiu-se do ônus de provar que detinha a posse e os direitos aquisitivos sobre a totalidade do imóvel antes da medida constritiva. A ausência de averbação no cartório (art. 1.245, §1º, CC) é suprida pela prova da posse de boa-fé e pela data certa dos documentos (Súmula 84/STJ), afastando a presunção de que o bem integraria o patrimônio da acusada para fins de garantia de ressarcimento ao erário (DL 3.240/41).

O art. 129 do CPP autoriza o levantamento imediato quando comprovado que o bem não interessa ao processo penal por não ser produto de crime e pertencer a terceiro de boa-fé.

Ante o exposto, VOTO no sentido de:

1. CONHECER dos presentes Embargos de Terceiro Criminal;

2. No mérito, JULGAR PROCEDENTE o pedido, reconhecendo a legitimidade e a boa-fé do terceiro adquirente (ora Espólio de Joel Teixeira da Fonseca), para DETERMINAR O IMEDIATO LEVANTAMENTO DA INDISPONIBILIDADE e de qualquer constrição judicial que recaia sobre o imóvel descrito na Matrícula nº 60.099 do 1º Ofício de Registro de Imóveis de Belém/PA, oriunda do Processo nº 0013993-12.2020.8.14.0401 e seus conexos;

3. Reconhecer que tal decisão independe do trânsito em julgado da ação penal principal, dada a natureza de Embargos do art. 129 do CPP.

Des. PEDRO PINHEIRO SOTERO

Relator

Belém, 12/03/2026